Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-86.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018519-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELLE SCOPEL - CPF: 893.314.271-15 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CPF: 345.832.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE SCOPEL - CPF: 893.314.271-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PECULATO –
ÓBITO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DA AUDIÊNCIA DE
CONTINUAÇÃO DA
INSTRUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – REVELIA DECRETADA - COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU AINDA RESIDE NO MESMO LOCAL
INFORMADO AO JUÍZO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PREJUÍZO VERIFICADO – NULIDADE RECONHECIDA – ORDEM
CONCEDIDA
.

Não há falar em decretação da revelia do réu, ante o não comparecimento em audiência de instrução e julgamento, se ele não foi devidamente intimado para o ato,
no endereço informado ao juízo.

O decreto da revelia em face do não comparecimento do réu configura violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, dada a supressão do direito de se fazer presente na audiência de instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se deHabeas Corpus, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou a revelia do paciente
Emanoel Rosa de
Oliveira
,
nos autos da
A
ção
P
enal nº 0007175-14.2015.8.11.0042, pela suposta prática do crime previsto no art
.
312, por 07 (sete) vezes, c/c
art.
29 e
art.
69, todos do Código Penal.

A impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que decretou a revelia sem a devida intimação do paciente para que pudesse constituir advogado de sua livre escolha para o exercício da defesa técnica, uma vez que seu patrono anterior havia falecido.

Pugna a concessão da ordem para anular a decisão que decretou a revelia do paciente, bem como todos os atos instrutórios
posteriores.

A liminar foi indeferida. (Id. 226138690)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 229407169)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 234289160, opina pela denegação da
ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Como asseverado, trata-se de impetração que questiona a decretação da revelia do paciente, efetivada nos autos da Ação Penal nº 0007175-14.2015.8.11.0042, na qual ele, André Luiz Prieto e
Luciomar
Araújo Bastos foram denunciados pela suposta prática do crime de peculato, previsto no art. 312, do Código Penal.

A ordem deve ser concedida.

No caso, extrai-se dos autos que em audiência realizada em 11/05/2023, o Juízo
a quo
determinou à defesa do réu Emanoel Rosa que apresentasse o comprovante de endereço atualizado, bem como designou a continuação da audiência para 19/06/2023 (Id. 117507286 dos autos de origem).

Em 16/05/2023 a então advogada do ora paciente, Dra. Ingrid de Souza, veio aos autos informar o endereço do réu – Rua Castro Alves, nº 559, Areão, Cuiabá -, acostando o devido comprovante (Id. 117829805 dos autos de origem).

No dia 19/06/2023 o réu comparece
u
à audiência, sendo na ocasião ouvidas as testemunhas e designada audiência de continuação para 22/08/2023 (Id. 120937226
dos autos de origem
).

No dia 19/07/2023 o Juízo
a quo
proferiu despacho
redesignando
a audiência de continuação para 13/09/2023
, por motivo de readequação de pauta
(Id. 123628031).

Em 2
5
/0
7
/2023 a então advogada do réu Emanoel
Rosa manifestou
ciência da nova data da audiência
(13 de setembro às 14h)
(Id. 12
4264207
).

No dia 12/09/2023 o réu Emanoel
Rosa
veio aos autos informar que no dia 11/09/2023 tomou conhecimento do falecimento da sua advogada, Dra. Ingrid
Souza
, motivo pelo qual requereu a
redesignação
da audiência de continuação e pugnou pela concessão de prazo para contratação de novo advogado (Id. 128785973).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, consignando que a notícia só veio na véspera da audiência e por isso nomeou a Defensoria Pública para exercer a defesa do réu até a constituição de novo
causídico
(Id. 128784426).

No dia 13/09/2023, diante da ausência dos réus Emanoel Rosa e
Luciomar
Araújo e, também, da testemunha, foi
redesignada
a audiência para o dia 18/10/2023, determinando-se a intimação de Emanoel para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo advogado, cientificando-o que será
representado pela Defensoria Pública em caso de inércia (Id. 128947747).

Em 11/10/2023 foi certificado pelo Oficial de Justiça
, o seguinte:

“Certifico que,
não foi possível proceder - INTIMAÇÃO de EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, tendo em vista, não ter localizado pessoalmente o mesmo; em face de ter percorrido a referida rua, porém não localizado o referido imóvel de nº 559. sendo a seguinte numeração: 601, 577, 575, 565
; que também não foi possível proceder - INTIMAÇÃO de LUCIOMAR ARAUJO BASTOS, tendo em vista, não ter localizado o mesmo, ou a referida empresa PANTANAL REPRESENTAÇÕES; existindo ali, várias empresas (barracões), todas aparentando estarem fechadas (desocupadas); faço assim a devolução do mandado para os devidos fins. ADILSON CEZAR DA SILVA - Oficial de justiça” (Id. 131611208)
(destaquei
)

Em 18/10/2023, foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que o Juízo
a quo
decretou a revelia dos réus
Luciomar
Araújo Bastos e Emanoel Rosa de Oliveira, vez que não localizado para a presente solenidade e
redesignou
a audiência de continuação para 26/10/2023 (Id. 132292853).

Em 26/10/2023 foram interrogados os réus André Luiz Prieto e
Luciomar
Bastos (Id. 133941977
dos autos de origem
). Na mesma oportunidade, o réu André Luiz Prieto pugnou pela anulação do a
to instrutório pela não intimação
do réu Emanoel Rosa, bem como a revogação da decretação da revelia.

Em 30/01/2024 o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, pontuando a ilegitimidade do André Luiz Prieto para postular em juízo tal pedido e fundamentando que inexiste prejuízo ao réu Emanoel
sob o argumento de que
nenhuma testemunha arrolada por ele foi ouvida e, ainda, que o réu Emanoel “
deixou de manter o endereço atualizado aos autos, o que, por si só, satisfaz a hipótese de tornar o réu revel
”. (Id. 139696471 dos autos de origem).

Pois bem.

A revelia foi decretada nos termos da parte final do art. 367 do CPP
(
Art.367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
),
pois o Juízo
a quo
considerou que o paciente havia mudado de endereço sem a necessária comunicação.

A impetrante, por sua vez, questiona tal conclusão e sustenta que o paciente não se mudou e continua a residir, até os dias atuais, no endereço indicado nos autos.

De fato, em uma análise dos autos acerca da regularidade dos atos processuais, verifica-se desacerto na decretação da revelia do paciente, a justificar a concessão da ordem.

Isto porque, constata-se que o paciente Emanoel Rosa não se mudou do endereço Rua Castro Alves, nº 559, Bairro Areão
, Cuiabá-MT,
desde que informou ao Juí
zo
a quo
, conforme comprovante de endereço acostado ao Id. 117829809 dos autos de origem e aos demais comprovantes anexos à inicial do presente
writ
.

Ressalte-se que o meirinho responsável pela intimação quanto
à
solenidade aprazada para o dia 18/10/2023

e também
para constituição de novo advogado
, disse apenas que não
intimou o paciente por não ter localizado
o
número do imóvel, sequer
obteve informações a respeito d
ele
com os moradores
do local e transeuntes
.

Nesse contexto, tem-se que a revelia do acusado, ora paciente, foi decretada de maneira irregular, porquanto houve vícios no momento de sua intimação frustrada, não decorrentes de má-fé de Emanoel Rosa ou tentativa de furtar-se de colaborar com a persecução penal e da correta aplicação da Lei.

Destaque-se que, diante dessa situação, o paciente deixou de ser intimado pessoalmente dos atos processuais, não constituiu novo
causídico
após o falecimento de sua advogada
, não participou de audiência de instrução e julgamento e não pôde ser interrogado, o que demonstra incontroverso prejuízo em seu desfavor.

Portanto, está nítida a irregularidade da decretação da revelia do paciente, já que não apenas foi comprovado que
ele
ainda reside no endereço fornecido ao Juízo, como também há elementos que indicam que não foram esgotadas as tentativas de localizá-lo.

Importante ressaltar que não há indicativo de que o paciente tentou se furtar da aplicação da lei penal, tanto que compareceu, pessoalmente, em juízo para informar o falecimento de sua advogada constituída, confirmando o seu endereço residencial e pugnando pela concessão de prazo para contratação de um novo advogado.

Sendo assim,
ante a clara violação ao princípio da ampla defesa, de rigor o reconhecimento da nulidade do processo, a partir da audiência que reconheceu
a
revelia do acusado
, ora paciente.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA E DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA E A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NULIDADE – DESOBEDIÊNCIA AO DEVER LEGAL DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE
TODAS AS POSSIBILIDADE
DE CITAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE – CARTA PRECATÓRIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO PROFISSIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO PARA DECLARAR NULA A DECISÃO E SEUS EFEITOS, COM O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO.
Não se decreta
a
revelia e seus efeitos sem antes terem sido esgotadas as diligências possíveis para a localização da parte ré, tampouco se presume que esta pretende obstaculizar o andamento da ação penal contra si e evitar a ação da Justiça, sem fundamento concreto
.” (N.U 1022241-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020)
(destaquei)

“HABEASCORPUS- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - PLEITO JÁ DEFERIDO ANTERIORMENTE DE OFÍCIO – DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS DE FORMA NÃO
MOTIVADA PELO JUÍZO PROCESSANTE -CERCEAMENTODE DEFESA CONFIGURADO – DECRETO DE REVELIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA. É certo que o princípio constitucional da ampla defesa garante aos acusados o exercício do direito de deduzir as suas alegações e de produzir as provas pertinentes, cabendo ao magistrado, entretanto, indeferir, de forma fundamentada,
aquelas que considerar
impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. No caso dos autos, o magistrado responsável pelo feito não poderia negar diligências anteriormente já deferidas, sem declinar justificativas plausíveis para o seu indeferimento, uma vez que o Paciente tinha o direito subjetivo a sua realização.
Em não tendo havido a pertinente intimação pessoal do paciente para a audiência de
instrução, impossibilita
-se a aplicação do art. 367 do CPP, tendo por corolário lógico a anulação do decreto de revelia, bem como seus efeitos
.” (N.U 0012969-16.2013.8.11.0000
, ,
PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/03/2013,
Publicado
no DJE 26/03/2013)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL QUE APUROU CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA SANAR MANIFESTA NULIDADE DO PROCESSO (ART. 648, INCISO VII, DO CP). NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS, PARA INTIMAÇÃO SOBRE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA DECRETADA. COMPROVAÇÃO, CONTUDO, DE QUE O PACIENTE AINDA RESIDE NO MESMO LOCAL E AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZÁ-LO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA
E
DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE IMPÕE. ORDEM CONCEDIDA” (TJ-SC - Habeas Corpus Criminal: 5071251-81.2022.8.24.0000, Relator: Carlos Alberto
Civinski
, Data
de Julgamento: 22/03/2023, Primeira Câmara Criminal)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS – NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ACOLHIMENTO –
Tendo sido indevidamente reconhecida
a
revelia do Paciente, que se viu privado de participar da audiência de instrução e julgamento e de apresentar a sua versão sobre os fatos, impõe-se a anulação do feito – Ordem concedida, para anular o processo desde a audiência de instrução e julgamento em que se reconheceu
a
revelia do Paciente, determinando que, a partir da devida intimação do Paciente para a audiência de instrução, seja dado regular prosseguimento ao feito
; bem como para revogar a prisão preventiva, mediante o cumprimento das obrigações previstas nos artigos 327 e 328, ambos do CPP.” (TJ-SP - HC: 22829993120198260000 SP 2282999-31.2019.8.26.0000, Relator:
Luis
Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 20/02/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2020)
(destaquei)

Com
esses fundamentos, voto no
sentido de
conceder a ordem
, para
decretar a nulidade do feito em relação ao paciente desde a decretação da revelia dele na audiência realizada em
18/10/2023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024